Tribunal: TJDFT
Processo: 0721948-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela contribuinte contra acórdão que negou provimento à apelação em mandado de segurança. O acórdão confirmou sentença que denegou a ordem pleiteada, destinada a afastar a inclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão ou obscuridade quanto à fundamentação constitucional e legal relativa à inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, com a finalidade de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo como instrumento para reanálise do mérito da decisão. 4. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente os pontos relevantes da controvérsia, destacando: (i) a inexistência de autorização legal para exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS; (ii) a inaplicabilidade da tese do STF no Tema 69 à hipótese inversa; (iii) a jurisprudência do STJ no Tema 1.223 que confirma a inclusão das contribuições no valor da operação. 5. O julgador não é obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada. 6. O prequestionamento implícito é admitido, conforme jurisprudência consolidada e o disposto no art. 1.025 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A mera discordância da parte com a fundamentação do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração. 2. É admissível o prequestionamento implícito quando a matéria foi devidamente analisada na decisão embargada.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 155, § 2o, XII, ‘i’; LC no 87/1996, art. 13. Jurisprudência relevante citada: N/H.